Tribunal: STF
Processo: ARE 1339985
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE DETERMINA A ANULAÇÃO DE ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA APELADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DO ACORDÃO QUE CONSIDEROU A INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
    I - Insurge-se o ente apelante contra sentença que determinou a anulação do Acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (PL-TCE nº 953/2014 e 427/2015), por meio do qual o apelado, na função de presidente da Câmara Municipal de Vereadores, teve suas contas julgadas irregulares referente ao exercício de 2009.
     II - Com efeito, verifico que o Acórdão PL-TCE n° 427/2015 foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado em 28.08.2015 (sexta-feira), iniciando a contagem do prazo para interposição de recurso em 31.08.2015 (segunda-feira) e término no dia 14/09/2015 (segunda-feira), observando o prazo de 15 (quinze) dias disposto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
     III - Na espécie, o apelado interpôs recurso de reconsideração em 14.09.2015, observando o disposto no dispositivo acima citado e, ainda assim, foi julgado intempestivo, como se verifica do Acórdão PL/TCE nº 180/2018, de Id nº 7556367, evidenciando, como pontuou o magistrado singular, a ocorrência de vício na contagem de prazo, vez que o recurso foi considerado intempestivo. Entretanto, em que pese o acerto Do julgador ao observar a tempestividade do recurso, ressalto, como bem destaco pela Procuradoria Geral de Justiça, que ‘o recurso interposto merece parcial provimento, a fim de que seja anulado apenas o Acórdão PL/TCE nº 180/2018, já que somente este julgamento incorreu em ilegalidade ao não observar que o recurso de reconsideração obedeceu as normas da Lei Orgânica do TCE/MA.’
     IV - Apelo parcialmente provido.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 71, II, da CF.
    O recurso não deve ser provido. 
    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ademais, a suposta violação ao dispositivo constitucional invocado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Com efeito, o acórdão recorrido não faz referência à norma constitucional supostamente violada. De igual modo, não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional mencionado. De modo que o recurso carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação . 2 . Se o acórdão recorrido não faz qualquer referência à norma constitucional tida como violada e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Agravo regimental não provido.” (RE 309.786-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa)
    Por fim, cabe destacar que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem relativamente à intempestividade de recurso administrativo interposto junto a Tribunal de Contas estadual, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (incidência da Súmula 279/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator